Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-11.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
direito processual civil. ação de busca e apreensão de veículo. demora na citação. impossibilidade de extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. sentença anulada.
1. O credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o). O dispositivo legal deixa claro que se trata de uma faculdade à disposição do credor.
2. Somente seria possível a extinção do processo, ocasionada pela demora na citação da ré, no caso de abandono da causa pelo autor, por não obedecer aos chamamentos judiciais, por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, inc. III).
3. No caso, não houve o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias. Não se vislumbra a ausência de qualquer pressuposto processual ou condição da ação. A demora na citação da ré não pode ser vista como desídia do autor a ponto de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. Ainda que assim o fosse, seria necessária a intimação pessoal do autor, por meio de aviso de recebimento, para que promovesse o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 485, § 1o).
4. Apelação provida.